Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744732-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: NADIA AGUIAR NERY AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal interposto por NÁDIA AGUIAR NERY contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos de execução de no 0411171-32.2024.8.07.0015, indeferiu o pedido formulado pela agravante, que está cumprindo pena em prisão domiciliar, consistente na remoção da tornozeleira eletrônica. Analisando os autos, verifico que a Diretora de Secretaria do Juízo a quo certificou nos autos informando ter havido equívoco na formação deste instrumento, com juntada de documentos de outro sentenciado. Por essa razão, solicitou o arquivamento do feito, já que outro será distribuído (id. 77272318). O outro recurso a que se referiu a ilustre diretora é o agravo em execução no 0744738-89.2025.8.07.0000, já distribuído para esta Relatora, com as mesmas razões recursais e interposto contra idêntica decisão de primeiro grau. Sendo assim, não há motivo para o prosseguimento do presente recurso, haja vista a interposição equivocada e a distribuição correta instrumentalizada em outro agravo, que se encontra em regular tramitação. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso XIV, EXTINGO o presente recurso e determino o cancelamento da respectiva distribuição. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora